Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBA.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento, no caso, reconstrução óssea da maxila atrófica com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar sob anestesia geral.

2. Liminar deferida, mas não cumprida pelo agravante, o que justifica o bloqueio da verba necessária ao custeio.